Tribunal: TJMT
Processo: 1031284-10.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031284-10.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. - CNPJ: 07.721.579/0005-54 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. - CNPJ: 07.721.579/0002-01 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – PROCESSO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se não há nos autos provas da conclusão do Processo de Compensação em trâmite no âmbito administrativo, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve se perfectibilizar, conforme expressa autorização prevista no art. 151, III, do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação com Reexame Necessário interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no
1031284-10.2017.8.11.0041
, impetrado por
DIPALMA COMÉRCIO DISTRIBUIÇAO E LOGÍSTICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
, julgou procedente o pedido para conceder a segurança pleiteada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário apontado na inicial até o julgamento do recurso administrativo no 5344359/2017.

Em suas razões recursais, aduz o Apelante que, de acordo com as informações prestadas pela SEFAZ/MT, os termos de Apreensão de Depósito relacionados na petição inicial foram lavrados em seu desfavor com o fim de antecipar o ICMS a cada operação relativa o trânsito de bens e mercadorias, pois o sujeito passivo possuía, à época dos fatos, débitos fiscais que o enquadrava nas condições previstas na Resolução n. 07/2008- SARP, e tendo decorrido o prazo para pagamento à vista (30) dias, foi aplicada a penalidade de (100% sobre o valor do ICMS) de acordo com o previsto no artigo 45, § 23o, inciso II da Lei n. 7.098/98.

Assevera que, em consonância com a Informação Técnica em anexo, no intuito de evitar a bitributação, no caso de TAD lavrado na entrada da mercadoria pelos motivos acima, o contribuinte poderá se creditar somente do valor equivalente a 8,10% do valor da nota fiscal que originou o TAD, através do Código MT 022275, desde que o TAD esteja quitado.

Sustenta que,
os referidos lançamentos não foram quitados, eis que ainda permanecem no status de “suspensos”, mas mesmo assim, a Impetrante se creditou do valor equivalente a 8,10% do valor da NF-e que originou o TAD, sem atender a condição estabelecida para chegar a tanto.

Pontua que, os TAD's lavrados em desfavor da Impetrante não foram efetivamente quitados, pois os únicos recolhimentos feitos pela Impetrante se referem aos 8,10% do valor total da NF-e, o que não significa quitação, cuja condição (quitado) deve ser previamente atendida para que o contribuinte possa se creditar do valor equivalente a 8,10% do valor da nota fiscal que originou o TAD, resta evidente que não restou provado o alegado direito líquido e certo sustentado na petição inicial de ter a exigibilidade suspensa dos débitos discutidos no processo administrativo n. 5244359/2017, razão pela qual, a segurança deve ser denegada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso,
com a reforma da sentença para denegar a segurança
.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal. (id. 83714599)

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pela ratificação da sentença posta sob reexame e desprovimento recursal. (id. 90501954)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de reexame necessário de sentença com Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, visando a reforma da sentença que
julgou procedente o pedido para conceder a segurança pleiteada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário apontado na inicial até o julgamento do recurso administrativo no 5344359/2017.

A sentença em reexame concedeu a segurança vindicada, consignando os seguintes termos:

“[...]A documentação que instrui a inicial demonstra que a impetrante possui direito líquido e certo à atribuição do efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto até o julgamento definitivo. Isso porque, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional, os recursos administrativos suspendem a exigibilidade do crédito tributário.

[...]

Destarte, considerando que o recurso apresentado pela impetrante foi devidamente recebido pela autoridade coatora, registrado sob código no 5344359/2017, conforme consulta aos andamentos processuais acostada sob ID 10200959 (fl. 15), imperiosa a suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante a pendência do julgamento do processo administrativo. Em face do exposto, julgo procedente o pedido inicial, para conceder a segurança pleiteada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário apontado na inicial até o julgamento do recurso administrativo no 5344359/2017.

É cediço que em se tratando de processo administrativo fiscal, toda reclamação e todo recurso, têm efeito suspensivo, impedindo, até a decisão final do processo, que a Administração Tributária promova contra o sujeito passivo litigante qualquer ato de cobrança.

In casu
, denota-se que os recursos foram processados e recebidos, entretanto, padecem de julgamento, o que justifica a suspensão da exigibilidade do crédito em discussão.

A propósito, a suspensão da exigibilidade do crédito se faz escorreita, já que, o pedido de compensação administrativa tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil.

A propósito, vejamos o entendimento jurisprudencial firmada por este Sodalício,
verbis
:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA — SUSPENSÃO E NÃO EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — ARTIGO 151, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a compensação do crédito tributário suspende a sua exigibilidade, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional e artigo 922, do Código de Processo Civil
. Recurso provido. (N.U 0003962-21.2006.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 27/02/2022)”. (destaquei)

Oportunamente, destaco a jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

“
TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, III, DO CTN ATÉ O JULGAMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO.
‘O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN’
(AgRg no REsp 1.469.755/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 28/11/2014). Agravo regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 618119/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de fevereiro de 2015). (destaquei)

E, como já me pronunciei sobre este assunto em outra oportunidade, sem demasiadas elucubrações, apresento o meu entendimento, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINÇÃO A AÇÃO (artigo 487, III, ‘b’, do CPC) – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO C/C COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE – DÉBITO NÃO QUITADO – IMPOSSIBILIDADE EXTINÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se não há nos autos provas da conclusão do Processo de Compensação em trâmite no âmbito administrativo
, por meio da homologação do pedido formulado pelo contribuinte, a execução fiscal não pode ser extinta, isso, porque a
exigibilidade do crédito tributário se encontra apenas suspensa durante esse período, nos termos do artigo 7o Lei Estadual 8.672/2007 e art. 151, III, do Código Tributário Nacional
. Sentença que extinguiu a execução cassada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0001039-67.2010.8.11.0012, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 12 de novembro de 2019)”.

Assim, até a efetiva prova da conclusão do processo administrativo de compensação, a execução está sujeita a suspensão, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
. (sem destaque no original)

Neste sentido, entendo que a sentença objurgada não merece reparos, de modo que a sua ratificação, em reexame necessário, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

ao recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
. Em reexame necessário,
RATIFICO
o ato sentencial, nos termos supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022